Tribunal: CARF
Processo: 16682.721258/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721258/2017-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.233 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
VIBRA ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE. EXPRESSA VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO. NÃO EVENTUALIDADE. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições previdenciárias, e as destinadas a outras entidades e
fundos, sobre os valores pagos a título de gratificação contingente,
expressamente vinculada ao salário, com previsão sistemática de pagamento e
condicionada ao exercício das atividades do segurado junto ao sujeito passivo,
demonstrando assim, nítida natureza salarial e vinculação à prestação dos
serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte, contra o Acórdão no
2301-006.401 (e.fls. 5027/5095), da 1a Turma Ordinária/ 3a Câmara desta 2a Seção de
Julgamento, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que negou provimento ao
recurso voluntário da autuada, relativo a lançamentos de Contribuições Sociais Previdenciárias a
cargo da empresa, referentes ao período de 01/08/2012 a 31/12/2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721258/2017-16
Fl. 5435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.233 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721258/2017-16

Consoante o “Relatório Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls.
2/52), constituem fatos geradores das contribuições lançadas remunerações pagas a segurados,
empregados e contribuintes individuais. Consta do presente processo o Auto de Infração (AI)
relativo à contribuição previdência patronal (e.fls. 1112/1174) e o AI de e.fls. 1264/1417, que se
refere às contribuições devidas a outras entidades e fundos (Terceiros). As irregularidades
apuradas foram agrupadas como “INFRAÇÕES CI” (fatos geradores relacionados a segurados
contribuintes individuais) e “INFRAÇÕES SE” (fatos geradores relacionados a segurados
empregados), conforme abaixo descritas:
a) INFRAÇÃO CI-1: Remunerações pagas a contribuintes individuais,
beneficiários de pagamentos informados pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF, dos anos-calendários de 2012 e 2013, não declaradas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência
Social – GFIP;
b) INFRAÇÃO CI-2: Remunerações pagas a contribuintes individuais,
beneficiários de pagamentos informados pelo contribuinte nas DIRF 2012 e 2013, em montantes
superiores às remunerações declaradas em GFIP;
c) INFRAÇÃO CI-3: Remunerações pagas a contribuintes individuais - Diretores
não empregados (com e sem FGTS), informadas pelo sujeito passivo nas folhas de pagamento e
não declaradas em GFIP;
d) INFRAÇÃO CI-4: Remunerações pagas a contribuintes individuais - Diretores
não empregados (com e sem FGTS), a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR,
beneficiários de pagamentos não reconhecidas pelo contribuinte como base de cálculo para a
Previdência Social e não declaradas em GFIP;
e) INFRAÇÃO SE-1: Remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados, através da rubrica 1073- ABONO PERMANENCIA SERVICO, não reconhecidas
pelo contribuinte como base de cálculo para a Previdência Social e não declaradas em GFIP;
f) INFRAÇÃO SE-2: Remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados, através da rubrica 1114- GRATIFICACAO CONTINGENTE, não reconhecidas
pelo contribuinte como base de cálculo para a Previdência Social e não declaradas em GFIP;
g) INFRAÇÃO SE-3: Remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados, através da rubrica 1303- PREM INCENT FIDELIDADE BR, não reconhecidas
pelo contribuinte como base de cálculo para a Previdência Social e não declaradas em GFIP;
h) INFRAÇÃO SE-4: Remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados, através da rubrica 1304- BONUS DESEMPENHO, não reconhecidas pelo
contribuinte como base de cálculo para a Previdência Social e não declaradas em GFIP.
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 2063/2173, anexando
documentos; sendo tal impugnação julgada procedente em parte pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), conforme decisão
de e.fls. 4798/4875.
Após o julgamento efetivado pela DRJ/CGE restaram ainda em litígio, na presente
autuação, os valores de lançamentos relativos às seguintes infrações, conforme: a) infrações CI-1
(item 1) e CI-2-1 – plano de saúde AMS, contratante pessoa jurídica; b) infração CI-1 (item 3) –
estagiários; c) infrações CI-3 e CI-4 - remunerações pagas a contribuintes individuais - diretores
não empregados (com e sem FGTS) e pagamento a título de PLR a diretor não empregado; d)
Fl. 5436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.233 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721258/2017-16

infração SE-1 abono de permanência em serviço; e) infração SE-2 gratificação contingente; f)
infrações SE-3, SE-4 e CI-3 e prêmio incentivo fidelidade; bônus desempenho; bônus de
desempenho (diretor não empregado)
Inconformada com a decisão da DRJ/CGE, na parte em que vencida, a autuada
apresentou o recurso voluntário de e.fls. 4916/5003, onde sustenta a inocorrência de fatos
geradores de contribuição previdenciária em relação às rubricas ainda em litígio.
Submetido a julgamento neste Conselho, decidiu a 1a Turma Ordinária / 3a
Câmara/ desta 2a Seção de Julgamento, pelo não provimento ao recurso voluntário da
contribuinte; sendo mantido na integralidade o crédito remanescente após a decisão da
DRJ/CGE. O acórdão 2301-006,401, de 10 de setembro de 2019, (e.fls. 5027/5095), apresenta a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS EM
DESCONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO.
Não tendo o contribuinte se desincumbido a contento do ônus de demonstrar o
cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei n.° 6.494, de 1977, o valor pago a
estagiários passa a integrar o salário de contribuição, nos termos do artigo 28, parágrafo
9°, alínea "i", da Lei n.° 8.212, de 1991.
PLR. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM
VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
10.101/2000
E
DA
LEI
6.404/76
DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI 8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias, por
não haver norma específica que, disciplinando art. 28, § 9o, "j" da lei 8212/91, preveja a
sua exclusão do salário-de-contribuição.
A lei 10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão do conceito de
salário de contribuição previsto no art. 28 da lei 8212/91, face em seu próprio art. 2o,
restringir a sua aplicabilidade aos empregados.
A verba paga aos diretores/administradores não empregados possui natureza
remuneratória. A Lei no 6.404/1976 não regula a participação nos lucros e resultados,
nem tampouco a exclusão do conceito de salário de contribuição.
PAGAMENTOS COM RUBRICAS DIFERENTES. DENOMINAÇÕES DIVERSAS
PARA NÃO INCIDÊNCIA. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PRÊMIOS BÔNUS E
DEMAIS ENCARGOS. SALÁRIO INDIRETO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Os pagamentos efetuados com habitualidade e com denominações diversas, bem como
não observados a legislação previdenciária, mesmo que à título de prêmios ou abono
incide a respectiva contribuição previdenciária, uma vez que caracteriza salário indireto
de verbas que não estão contempladas pela Lei, em razão das características que
possuem.
PLANO
DE
SAÚDE
AMS.
CONTRATANTE
PESSOA
JURÍDICA.
REMUNERAÇÃO. CONTA E ORDEM DO CONTRATANTE. FATO GERADOR.
INCIDÊNCIA.
Constatada a prestação de serviços por profissionais da saúde, contribuintes individuais,
à pessoa jurídica contratante, em benefício de seus empregados, por conta e ordem do
empregador, concretiza-se a hipótese prevista no artigo 22, III da Lei 8.212/91.
Fl. 5437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.233 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721258/2017-16

GRATIFICAÇÃO DE CONTINGENTE. INCIDÊNCIA.
Integra a remuneração, bem como o salário-de-contribuição do segurado empregado, a
parcela devida a título de Gratificação Contingente, cuja previsão de pagamento repete-
se de maneira sistemática nos acordos coletivos de trabalho. Não é eventual o
pagamento efetuado pela empresa quando caracterizada a habitualidade, pela
recorrência da situação ao longo do tempo sem interrupção. A parcela que corresponde
a um percentual aplicado sobre a remuneração normal do trabalhador não caracteriza
desvinculação do respectivo salário.
PRÊMIO INCENTIVO. SALÁRIO INDIRETO.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função do
exercício de atividades se atingidas determinadas condições. Neste sentido, adquirem
caráter estritamente contra prestativo e integram o salário de contribuição por possuírem
natureza remuneratória.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA SESC/SENAC. SEBRAE. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. (NÃO VI NO SEU VOTO TRATAR DESSE
ASSUNTO)
A contribuição social destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de contribuição de
intervenção no domínio econômico, prescindindo de lei complementar para a sua
criação, revelando-se constitucional, portanto, a sua instituição pelo §3o do art. 8o da Lei
8.029/90, com a redação dada pelas Leis 8.154/90 e 10.668/2003.
ÔNUS DA PROVA PELO INTERESSADO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
alegação de seu direito. Caberia ao recorrente ter providenciado as provas necessárias
das razões do seu direito em instância de primeiro grau, ou em seu recurso, a depender
das circunstância e aceitação do órgão julgador. Assim, a indicação do que foi pago de
forma indevida deve vir acompanhada de discriminação mínima de valores não
considerados no lançamento, para aí sim ao menos poder levantar suspeita de algum
tipo de erro na base de cálculo, o que não foi o caso.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias que não foram objeto de
lançamento, e em negar-lhe provimento nos seguintes termos: 1) por voto de qualidade,
quanto ao pagamento de PLR, vencidos o relator e os conselheiros Marcelo Freitas de
Souza Costa, que acompanhou o relator pelas conclusões, Virgílio Cansino Gil e
Wilderson Botto; 2) por maioria de votos, quanto à Assistência Médica Suplementar e à
Gratificação Contingente, vencidos relator e os conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa e Wilderson Botto; 3) por maioria de votos, quanto ao Prêmio Incentivo
Fidelidade, vencido o relator, e 4) por unanimidade de votos nas demais matérias.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes
Ciente da decisão que negou provimento a seu recurso voluntário, a contribuinte
apresentou o Recurso Especial de e.fls. 5122/5154, onde sustenta a existência de divergência
jurisprudencial neste CARF e volta a defender a não incidência das contribuições lançadas sobre
os pagamentos efetuados a título de: Bônus de Desempenho; Gratificação Contingente; PLR a
Paga a Diretores Não Empregados; e Prêmio Incentivo Fidelidade, sob argumentos de tratar-se
de ganho eventual, desvinculação do salário e ausência de habitualidade. Também refutado o
lançamento relativo aos pagamentos aos credenciados pelo plano de saúde gerido pela
contribuinte (Assistência Médica Suplementar – AMS).
Em despacho datado de 15/04/2020 (e.fls. 5190/5203) o então Presidente da 3a
Câmara desta 2a Seção de Julgamento deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto
pela Contribuinte, admitindo a rediscussão somente da matéria relativa ao item: “incidência das
Fl. 5438
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.233 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721258/2017-16

contribuições previdenciárias sobre a verba Gratificação de Contingente"; e acatado como
paradigma o Acórdãos 2401-005.284, que apresenta a seguinte ementa:
Acórdão 2401-005.284:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Na existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão proferido os
embargos devem ser acolhidos.
GRATIFICAÇÃO
CONTINGENTE.
NORMA
COLETIVA.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
Nos termos do art. 7o, XXVI, da Constituição da República, deve ser prestigiado o
pactuado em norma coletiva, invocando-se o princípio da autonomia da vontade
coletiva, desde que não haja o desrespeito a norma de ordem pública ou má-fé. Logo, a
gratificação contingente, prevista em norma coletiva e paga em parcela única, é devida
apenas aos empregados em atividade e têm natureza jurídica indenizatória, sendo
descabida a extensão das referidas parcelas aos inativos e a sua integração aos proventos
de complementação de aposentadoria. Incide a Orientação Jurisprudencial Transitória no
64 da SBDI-1 do TST.
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Verificada a ocorrência de erro material, o acórdão deve ser retificado para suprimir as
inexatidões constantes da decisão embargada.
Cientificada do seguimento parcial de seu Recurso Especial, a contribuinte
apresentou agravo ao Despacho de Admissibilidade, conforme o documento de e.fls. 5229/5245.
Por meio do “Despacho em Agravo” datado de 05/06/2020 (e.fls. 5332/5337),
decidiu a então presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) pela rejeição do
agravo, sendo confirmado o seguimento parcial do Recurso Especial, nos termos do despacho de
admissibilidade acima referenciado.
A Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de e.fls.5406/5415, onde afirma
que o pagamento da Gratificação de Contingente seria prática usual na empresa, já que o
pagamento desse montante, ainda que em parcela única no ano, vem sendo realizado ao longo de
9 anos consecutivos. Acrescenta que também não haveria como se negar as parcelas recebidas
estariam desvinculadas do salário, pois, conforme leitura dos Acordos Coletivos do Trabalho
(ACT’s), estas são calculadas pela aplicação de percentual incidente sobre a própria remuneração
do trabalhador. Requer assim, a negativa de provimento ao recurso, para que seja mantido o
acórdão recorrido.
Em petição datada de 08/04/2021 (e.fls. 5420/5421), a contribuinte juntou aos
autos o PARECER SEI No 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, expedido pela Procuradoria-
Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial e Administrativa e
aprovado pelo Sr. Procurador-Geral da Fazenda Nacional, conforme DESPACHO No
345/2020/PGFN-ME (e.fls. 5422/5432), sendo solicitada a aplicação ao presente recurso dos
termos de referido parecer.
É o relatório.
Voto
Fl. 5439
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.233 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721258/2017-16

Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Admissibilidade
Com relação à matéria “incidência de contribuições sobre a verba Gratificação
Contingente”, verifica-se que o paradigma (acórdão 2401-005.284), refere-se a pessoa jurídica
do grupo econômico ao qual a ora autuada pertencia à época dos fatos (Petróleo Brasileiro SA –
Petrobrás), versando sobre pagamentos da mesma “Gratificação Contingente” e também em
decorrência de cláusula prevista em Acordo Coletivo de Trabalho.
Decidiu-se no paradigma, por meio de embargos com efeitos infringentes, pelo
provimento do Recurso Voluntário da contribuinte, sendo afastadas as contribuições sobre as
parcelas relativas à referida gratificação. A seu turno, na decisão recorrida, relativa verba
“Gratificação Contingente” com os mesmo contornos, entendeu-se pelo não provimento do
recurso de pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, ficando evidente a similitude das
situações e com decisões opostas, que habilitam o conhecimento do recurso especial quanto a tal
matéria.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

Mérito – matéria: “incidência de contribuições sobre a verba Gratificação
Contingente”
Advoga a recorrente que os pagamentos a título de “Gratificação Contingente”
foram efetuados em caráter excepcional, o que demonstraria consonância com a jurisprudência
atual, a qual, segundo a contribuinte: “...preconiza que a gratificação para integrar o salário
deve ser habitual, ou seja, deve estar presente o requisito objetivo, ou, ainda, no caso de
constar no instrumento que a instituiu que a mesma terá tal caráter (requisito subjetivo).”
Conclui assim que, desse modo, no presente caso, não haveria que se falar em integração de tal
parcela ao salário e ao contrato de trabalho, vez que, tanto pelo critério subjetivo, quanto pelo
objetivo, ficaria afastada sua incorporação, observada a ausência de habitualidade (única
parcela),
A rubrica denominada “Gratificação Contingente”, paga pela autuada (à época
Petrobrás Distribuidora S/A) já foi objeto de apreciação por este Conselho e, inclusive, por esta
CSRF em sede de Recurso Especial, conforme Acórdão 9202-008.605, relativamente a
pagamentos efetuados no anos de 2009 a 2011, ou seja, nos três anos imediatamente anteriores
ao período de apuração do presente lançamento.
Pela clareza dos fundamentos, oportuna a reprodução da ementa e excertos do
voto proferido no Acórdão 9202-008.605, de relatoria da i.conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo, repita-se, relativo à mesma contribuinte e também versando sobre a “Gratificação
Contingente” paga em decorrência de ACT”s:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2009 a 31/12/2011
GRATIFICAÇÃO
CONTINGENTE.
VINCULAÇÃO
AO
SALÁRIO.
NÃO
EVENTUALIDADE. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. NATUREZA
SALARIAL.
A importância paga ao segurado empregado a título de abono, com habitualidade e não
desvinculada do salário, integra a base de cálculo da Contribuição Previdenciária para
Fl. 5440
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.233 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721258/2017-16

todos os fins e efeitos, não se subsumindo às hipóteses de exclusão contidas na Lei no
8.212, de 1991, e no Ato Declaratório PGFN no 16, de 2011.

(...)
Das cláusulas transcritas acima, não resta dúvida no sentido de que os pagamentos dos
abonos denominados Gratificação Contingente, além de estarem longe de caracterizar
eventualidade, visto que efetuados de modo recorrente pela empresa em anos
consecutivos, ainda eram diretamente vinculados aos salários dos trabalhadores, pois
correspondiam a um percentual sobre a remuneração normal do empregado.
O tema não é novo neste Colegiado e já foi objeto do Acórdão no 9202-007.725, de
28/03/2019, da lavra do Ilustre Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, tendo esta
Relatora acompanhado o seu posicionamento, no sentido de que a importância paga,
devida ou creditada ao segurado empregado, a título de abono, somente pode ser
excluída do salário de contribuição, conforme definido no § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212, de 1991, se presentes as condições referidas no Ato Declaratório PGFN no 16, de
2011, quais sejam: previsão em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculação do
salário e pagamento sem habitualidade. Confira-se trecho do citado voto do Acórdão no
9202-007.725, relativo a empresa do mesmo grupo econômico da Contribuinte, cujos
fundamentos ora são adotados e agregados ao presente voto:
Pois bem, a matéria está disciplinada no art. 28, I e § 9o, alínea “e”, item 7, da
Lei no 8.212, de 1991. Confira-se:
(...)
Conflitos sobre a interpretação do dispositivo foram solucionadas pelo Superior
Tribunal de Justiça que, em decisões reiteradas, consagrou o entendimento de
que abonos pagos por força de Convenção Coletiva, quando expressamente
desvinculadas do salário e com eventualidade não integram a base de cálculo da
Contribuição Social. Essas decisões levaram a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional a editar o Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011 e, com base neste, o Ato
Declaratório no 16/2011 pelos quais autoriza “a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante” sobre os referidos
abonos, observadas as condições acima referidas.
Diante desse quadro, para a solução da lide não há outro caminho que não o de
verificar se o abono em questão satisfaz essas condições, quais sejam, terem sido
pagas por força de convenção coletiva, serem pagas com eventualidade e serem
desvinculadas do salário.
No presente caso, conforme informação prestada pela própria empresa, a
“gratificação de contingência foi negociada nos ACT de 2007/2008 (cláusula
96a), no Termo Aditivo do ACT de 2007 (cláusula 3a), no ACT de 2009/2010
(cláusula 5a), no Termo Aditivo do ACT 2009 (cláusula 3a) e no ACT de
2011/2012 (Cláusula 4a).
Vejamos a cláusula 96a do ACT de 2007/2008:
A companhia pagará de uma só vez a todos os empregados admitidos até 31 de
agosto de 2007 e que estejam em efetivo exercício em 31 de agosto de 2007, uma
Gratificação Contingente, sem compensação e não incorporada aos respectivos
salários, no valor
Vejamos também a cláusula 5a do ACT de 2009/2010:
A companhia pagará de uma só vez a todos os empregados admitidos até 31 de
agosto de 2009 e que estejam em efetivo exercício em 31 de agosto de 2009, uma
Gratificação Contingente, sem compensação e não incorporada aos respectivos
salários, no valor correspondente a 100% (cem por cento) de sua remuneração
nominal, excluídas as parcelas de caráter eventual ou médias.
Fl. 5441
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.233 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721258/2017-16

E a cláusula 3a do ACT de 2011/2012:
A companhia pagará de uma só vez a todos os empregados admitidos até 31 de
agosto de 2011 e que estejam em efetivo exercício em 31 de agosto de 2011, uma
Gratificação Contingente, sem compensação e não incorporada aos respectivos
salários, no valor correspondente a 100% (cem por cento) de sua remuneração
nominal, excluídas as parcelas de caráter eventual ou médias, ou R$ 6.000,00
(seis mil reais), o que for menor.
Como se vê, a referida verba foi paga, pelos menos, nos anos de 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012, o que, a meu juízo, lhe retira o caráter de
eventualidade, embora os ACT afirmeM o contrário. Convenhamos que o
pagamento, em SEIS anos consecutivos (pelo menos) de uma vantagem aos
empregados não pode ser tida como algo eventual!
Finalmente, sobre a desvinculação do salário, verifica-se que o referido abono é
fixado como um percentual deste, e, portanto, proporcional ao salário recebido
pelos empregados, o que indica sua vinculação ao salário do empregado. Ao se
fixar o abono como percentual do salário, tendo este, portanto, como base de
cálculo, o acordo o vincula definitivamente um ao outro.
O que se percebe é que o abono, da forma como concedido, representa,
efetivamente uma parcela do salário. O presente caso, portanto, não se enquadra
na hipótese de exclusão da incidência da contribuição sobre o abono prevista no
inciso art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212, tampouco na situação
referida na PGFN/CRJ no 2114/2011 e no Ato Declaratório no 16/2011.
Assim, tal como no julgado acima reproduzido, no presente caso a vinculação ao
salário, por se tratar de um percentual deste, bem como o caráter habitual do pagamento,
em anos sucessivos, de plano já inviabilizariam a exclusão da verba do salário de
contribuição. Ademais, observa-se que o Ato Declaratório PGFN no 16, de 2011, não
seria aplicável ao presente caso também porque abrange apenas o abono único previsto
em Convenção Coletiva de Trabalho, o que não é o caso da verba ora tratada, que foi
paga com base em Acordo Coletivo.
Nesse sentido, esclareça-se que o fato de a verba ora tratada estar prevista em Acordo
Coletivo de Trabalho ou em Convenção Coletiva de Trabalho constitui diferença
significativa na decisão do empregador, no sentido de conceder benefícios indiretos aos
empregados.
Com efeito, a Convenção Coletiva de Trabalho, que tem caráter normativo, representa a
avença por meio da qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias
econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das
respectivas representações, às relações individuais de trabalho (art. 611, do Decreto no
5.452, de 1943). Já o Acordo Coletivo se dá entre empresa e sindicato de categoria
profissional, ou seja, na Convenção Coletiva existe uma imposição às empresas para o
pagamento do abono, obrigação essa que não pode ser descumprida. Já no caso do
Acordo Coletivo, o que vale é o ato volitivo do empregador, que ao fim e ao cabo é
quem decide acerca da concessão do benefício indireto ao empregado.
Destarte, a Gratificação Contingente deve compor o salário de contribuição e ser
submetida à incidência das Contribuições Previdenciárias.
(...)
As conclusões exaradas no acórdão acima parcialmente reproduzido ecoam em
outros julgados desta 2a Câmara Superior, assim como de diversas Turmas Ordinárias desta 2a
Seção de Julgamento do CARF. Cito, a título exemplificativo, os seguintes acórdãos desta 2a
Câmara, onde figuravam como recorrentes a empresa controladora e outra do mesmo grupo
econômico da ora autuada, à época dos fatos, e que também versavam sobre pagamentos de
“Gratificação Contingente”: Acórdãos 9202-003.708, 9202-008.344 e 9202-010.136 (recorrente
Fl. 5442
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.233 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721258/2017-16

Petrobras Distribuidora S/A; Acórdãos 9202-007.725 e 9202-008.604 (recorrente Petrobras
Transporte S/A – Transpetro).
A “Gratificação Contingente” objeto da presente autuação guarda as mesmas
características dos pagamentos realizados em exercícios anteriores e que ensejaram as autuações
analisadas nos acórdãos acima mencionados. Destaco a vinculação ao salário, por se tratar de um
percentual deste, assim como o caráter habitual do pagamento, vez que paga em anos sucessivos,
situação que mais uma vez afasta a aplicação do Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011 e do Ato
Declaratório no 16/2011. Confira-se a conclusão do referido Parecer:
20.Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se sejam
autorizadas pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado
do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária.
Conforme se verifica, o parecer trata de abono único, previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, características não
verificadas no pagamento da “Gratificação Contingente”. De mais, resta devidamente
comprovado que a notificada vinha reiteradamente efetuando pagamentos sob tal rubrica.
Caracterizada assim, a habitualidade de tais pagamentos, não há que se cogitar da aplicação dos
ditames do Ato Declaratório no 16, de 2011, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Comungando com a interpretação e adotando os fundamentos acima reproduzidos
do Acórdão 9202-008.605, entendo que a Gratificação Contingente está sujeita à contribuição
previdenciária. Verifica-se portanto, que o lançamento foi efetuado com total observância do
disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza a irregularidade apurada e o
enquadramento legal da infração. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e
obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, uma
vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança, não havendo que ser falar em nulidade
do procedimento.
Finalmente, à vista do não seguimento da parte recurso da contribuinte
relativamente à matéria “incidência da contribuição previdenciária sobre pagamentos
efetuados aos profissionais credenciados pela Assistência Médica Suplementar – AMS”,
cumpre esclarecer que não cabe a este Conselho a execução de eventuais efeitos ou aplicação do
disposto no Parecer SEI No 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Sr. Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, devendo a interessada se reportar à unidade competente da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para apreciação quanto à aplicabilidade de
referido parecer à presente autuação.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 5443
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.233 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721258/2017-16

Fl. 5444
DF CARF MF
Original